Tribunal: CARF
Processo: 13766.000658/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.000658/2006-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.044 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
Recorrente
CLEMENTE SARTÓRIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as providências solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo
Chiavegatto de Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da glosa de deduções indevidas.
Autuação e impugnação
Foi constituído crédito tributário no valor de R$ 39.000,58, decorrente da
constatação das seguintes infrações (processo digital, fls. 5 a 11):
1. dedução indevida com contribuição à previdência oficial;
2. dedução indevida com dependentes;
3. dedução indevida com instrução;
4. dedução indevida com despesas médicas;
5. dedução indevida com imposto complementar.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13766.000658/2006-13
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000658/2006-13

Inconformado, o Sujeito Passivo apresentou impugnação tempestiva, solicitando
juntada de documentos e alegando, em síntese, o que conclui (processo digital, fls. 3 a 4):

Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II,
por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 102 a 109):

Impugnação procedente em parte
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
o qual, em síntese, traz de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fl.
115):
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000658/2006-13

1. Aduz que, embora anexados todos os comprovantes das despesas médicas, não
ficou claro a manutenção da presente glosa.
2. Permanece silente quanto à glosa remanescente do imposto complementar.
3. Apresenta a documentação autenticada (processo digital, fls. 126 a 152).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 20/12/2011
(processo digital, fl. 112), e a peça recursal foi interposta em 29/12/2011 (processo digital, fl.
115), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000658/2006-13

4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto, do
dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para aferir a
autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme preceitua
o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim sendo, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972,
art. 16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o, que estabelece o contexto onde documentação
apresentada extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Do que está posto, infere-se dos autos que referida documentação foi apresentada
fora do prazo legalmente previsto, porque supostamente pretendeu contrapor ou fundamentar
fato superveniente, consoante se vê nos excertos do acórdão recorrido e do recurso interposto ora
transcritos:
Acórdão recorrido (processo digital, fls.106 e 107):

[...]
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000658/2006-13

Recurso interposto (processo digital, fl. 115):

Como se vê, mencionada documentação guarda estrita relação com a controvérsia
regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de esclarecer a
materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de nova
discussão jurídica, em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea “c”,
dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos em substituição àquela revelada por ocasião
da impugnação (processo digital, fls. 126 a 152).
Da conversão do julgamento em diligência
Nesse pressuposto, propomos a conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil examine a documentação
apresentada na fase recursal, consolidando o resultado desse exame em Informação Fiscal
conclusiva, da qual o Recorrente deverá tomar conhecimento, para, se for o caso, prestar
esclarecimentos adicionais no prazo de 30 dias.
Após a diligência, o processo deverá retornar a este Conselho para darmos
sequência aO julgamento do recurso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que
a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas na presente resolução.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital